Tribunal: TJDFT
Processo: 0027565-16.2013.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0027565-16.2013.8.07.0000 IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS GODINHO VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na decisão de ID 11522513 foram homologados os cálculos apresentados pelo impetrante - ID 11522514. Nada obstante, a Contadoria Judicial informou erro material quanto à alíquota de juros, que ao invés de ter sido utilizada em 0,5% foi apurada em 0,05%. Apresentou novos cálculos com a devida correção na alíquota de juros - ID 11522524. Atendendo ao despacho de ID 11522527 as partes manifestaram concordância com os valores apurados pela Contadoria - IDs 11522526 e 11522528. Assim, homologa-se os cálculos atualizados de ID 11522524 e expeça-se ordem de precatório em favor do impetrante, de acordo com as preferências previstas em lei e na Constituição Federal, artigo 100, § 2o. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal, nos termos do artigo 43, inciso VI, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator